Tribunal: TJES
Processo: 0038706-25.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038706-25.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALECSANDRO ABRAAO ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0038706-25.2016.8.08.0024

APELANTE: ALECSANDRO ABRAAO ROSARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
ALECSANDRO ABRAAO ROSARIO
objetivando a reforma da sentença prolatada que condenou o réu pela prática dos crimes previstos
no artigo 121, §2°,
inciso
s II,

IV
e VI
c/c art
igo
14,
inciso
II,
todos
do Código Penal,
impondo a ambos a pena de
7 (sete)
anos,
8
(
oit
o) meses e 1
2
(
do
ze) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechad
o.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 08/12/2016, fazendo uso de arma branca, desferiu golpes de faca contra a vítima Rosiele de Jesus Nascimento, não consumando o crime por razões alheias à sua vontade, visto que a vítima conseguiu se desvencilhar e correr para a casa do padrasto do apelante, que após deixá-la entrar, fechou e segurou a porta, impedindo que o acusado entrasse, enquanto a vítima fugia, pulando a janela.

Conforme a exordial, a vítima viveu em união estável com o apelante durante 7 anos, tendo se separado em razão das brigas e agressões, porém, cerca de 6 meses antes dos fatos, retomaram um relacionamento, na forma de namoro, vivendo em casas separados.

Aponta a peça vestibular que o crime ocorreu em razão da negativa da vítima em acompanhar o apelante em um show, afirmando que preferiria sair com as amigas naquele dia. Nesse sentido, após a vítima sair do banheiro de sua casa, a surpreendeu com golpes de faca.

Em suas razões (fls. 337/339-v), requer
(I)
a sua submissão a novo julgamento em razão da suposta ausência de prova da autoria. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para
(II)
aplicar a fração máxima da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, bem como
(III)
alterar o regime inicial do cumprimento de pena e
(IV)
realizar a detração penal.

Feita essa breve explanação,
passo à análise das pretensões deduzidas nos recursos.

No que concerne à alegação acerca de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, importante tecer as seguintes considerações.

Tratando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri, consigna-se que
esta Corte

encontra-se limitada à
suposta
manifesta

contrariedade
à prova produzida. Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restrito, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de Segundo Grau o conhecimento amplo da matéria, a teor do disposto na Súmula 713/STF. 2. Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022)

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra sim amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que
é suficiente a afastar as teses defensivas.

A
materialidade delitiva
é constatável a partir do BU nº 30947723 (fls. 05/06), BU nº 28675961 (fls. 25/26), laudo de exame de lesões corporais (fls. 20 e 138/142), além dos depoimentos testemunhais na esfera policial e na esfera judicial.

Em relação à autoria, destaco o
termo de declaração
(fls. 09/10), confirmado posteriormente ainda em
sede extrajudicial
(fl. 137), cuja a vítima sobrevivente relata o fato, destacando que o apelante a abordou por trás, dando-lhe uma gravata com a mão esquerda, enquanto lhe golpeava com a mão direita utilizando uma faca e dizia:
“hoje eu te mato, você está misturando com um monte de vagabunda, você vai ver como lida com homem”
.

Além disso, a vítima ainda relatou que o apelante só parou de esfaqueá-la quando ela conseguiu correr e se proteger dentro da casa dos sogros e se não fosse essa intervenção, com o padrasto do acusado segurando a porta para ele não entrar enquanto a vítima pulava a janela para fugir, acredita que teria sido morta.

Em
sede judicial
(fls. 178/178-v), relatando os fatos, a vítima exprimiu que
“acredita que se tivesse conseguido o acusado teria matado a informante
mas ressalta que quando prestou seu depoimento estava apavorada pois nunca tinha vivido uma situação como aquela”
.

Corroborando com a versão da vítima, o
padrasto do apelante
afirmou em
sede policial
(fls. 143/144), ratificado em
sede judicial
(fl. 179) que precisou segurar a porta para Alexsandro não entrar em casa enquanto a vítima pulou a janela do segundo andar para escapar dele.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já se manifestou:

A conclusão do Conselho de Sentença pela condenação do paciente foi lastreada em acervo probatório apresentado e discutido em plenário, em especial, no depoimento da vítima sobrevivente, que foi harmônico com os demais elementos de provas carreados aos autos, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de prova da existência do fato ou por inexistência de prova suficiente para a condenação. (STJ, AgRg no HC 477022/RJ, 2018/0289504-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Logo, havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos,
cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes
. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Vejamos precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)

Trago à baila, no mesmo sentido, julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

[...] A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 6. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. [...] (TJES, APR: 00340756820178080035, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021, publicado 22/10/2021)

Portanto,
não há que se falar

em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, especialmente quando, do mesmo modo, há elementos suficientes ao não acolhimento da suposta tese de atuação em legítima defesa.

Quanto aos pedidos
subsidiários acerca da
dosimetria da pena
, passo a tecer as seguintes considerações.

Em relação à aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, observa-se que
não merece prosperar o pedido para aplicar a sua fração máxima
.

O juízo
a quo
aplicou a fração de 3/5 no presente caso considerando o
inter criminis
percorrido pelo agente, levando em consideração que se aproximou da conclusão do intento e as circunstâncias do crime.

Logo, a incidência da causa de diminuição da tentativa na fração aplicada é proporcional ao presente caso, nos termos do entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“[...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (STJ, HC: 614057 SC 2020/0243587-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, QUINTA TURMA, DJe 26/02/2021)

Portanto, obedecido aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive em patamar bem próximo à fração de 2/3, não há reparos a serem realizados na aplicação da causa de diminuição da pena.

Em relação à
alteração d
o regime inicial do cumprimento de pena
, verifica-se
incabível
tendo em vista que são
desfavoráveis duas circunstâncias judiciais
(culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência no sentido de que admite-se regime prisional mais gravoso quando a pena-base for fixada acima do mínimo legal. Vejamos:

[...] Na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal. VIII -
É entendimento pacífico neste Sodalício de que "estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu"
(HC n. 413.565/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2017). [...] (STJ, AgRg no HC n. 640.728/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Por fim, no que concerne ao pedido de detração do período referente à prisão provisória, deixo de realizar o referido cômputo neste momento, em razão da insuficiência de elementos para realizar essa análise. Ademais, considerando que o apelante permaneceu preso provisoriamente por cerca de 6 meses e sua a pena foi fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, a aplicação da detração não repercutirá no regime prisional, especialmente em razão do agravamento do regime ter se dado com base na existência de circunstância judicial desfavorável.

Com estas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
ARTIGO 121, §2º,
II,
IV
E VI
C/C ART. 14, II,
TOD
OS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

DOSIMETRIA DA PENA.
TENTATIVA FRAÇÃO REDUTORA EM 2/3. DESCABIMENTO. ITER CRIMINIS

PERCORRIDO. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DE
3/5
.
REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas provas colhidas durante a instrução processual demonstram a participação do recorrente no crime praticado. Isso posto, a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova do apartado, e, portanto, não há que se falar em anulação. Imperiosa é a observância do princípio da soberania dos veredictos, disposto no inciso XXXVIII, alínea “c”, do art. 5º, da Constituição Federal.

2
.
Na aplicação da causa de diminuição da tentativa, é entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que deve ser utilizado como critério o
iter criminis
percorrido pelo agente. Foi considerada a redução na fração de 3/5 no presente caso, sendo razoável e inclusive em patamar bem próximo à fração de 2/3.

3
.
Incabível a alteração do regime inicial do cumprimento de pena tendo em vista que lhe são desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 59 do Código Penal. É assente a jurisprudência no sentido de admitir regime prisional mais gravoso quando a pena-base for fixada acima do mínimo legal. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.